Tribunal: TJES
Processo: 0000603-35.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-35.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ATOVANY BONOMO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDOS. EMBARGOS DA PARTE CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, mantendo a nulidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Resolução ANEEL nº 414/2010, da Lei nº 8.987/1995 e à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se houve erro material na fixação da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a nulidade do débito decorrente do TOI, reconhecendo a inobservância do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente pela ausência de assinatura do consumidor ou de testemunha na inspeção.

5. A validade da cobrança prevista no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010 pressupõe a demonstração de irregularidade imputável ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de violação nas instalações internas e pela ausência de indícios de fraude ou irregularidade no medidor da unidade consumidora.

7. A concessionária não se desincumbe do ônus probatório quanto à alegada fraude, conforme art. 373, II, do CPC, o que afasta a legitimidade da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

8. Inexiste omissão no acórdão quanto aos dispositivos legais invocados, sendo desnecessário o prequestionamento numérico quando a controvérsia é decidida de forma integral e motivada, conforme jurisprudência do STJ.

9. Verifica-se erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a majoração recursal resultou em percentual final e base de cálculo incompatíveis com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

10. Havendo condenação em quantia certa, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, observada a majoração recursal, totalizando 14% sobre o montante fixado a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração desprovidos. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

2. A cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção exige a observância dos requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a comprovação de irregularidade imputável ao consumidor.

3. Havendo condenação em quantia certa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, admitida a correção de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, e 85, §§ 2º e 8º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; Lei nº 8.987/1995; CF/1988, art. 175.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos aclaratórios interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e dar parcial provimento aos embargos opostos por Atovany Bonomo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000603-35.2020.8.08.0047

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ATOVANY BONOMO / EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em razão do Acórdão de Id 15553315, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3436832, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o TOI unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de valores referentes a suposta irregularidade no consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não observou os requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente pela ausência de assinatura do consumidor ou de testemunha da inspeção, o que afasta sua presunção de legitimidade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES entende que a cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral carece de força probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude no medidor de energia.

5. O laudo pericial produzido nos autos atestou inexistência de violação nas instalações internas e ausência de indícios de irregularidade no medidor da unidade consumidora, desonerando o consumidor da suposta dívida.

6. A concessionária, como parte autora da imputação de irregularidade, não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

7. A jurisprudência do TJES reconhece que a suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária prova do abalo sofrido.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e compatível com precedentes em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Nas razões de Id 15725247, a concessionária de energia elétrica sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de observar as normas dispostas na Resolução 414/2010 da Aneel, sobretudo o inciso III do art. 130, em desrespeito ao disposto na Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, bem como que a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu de forma legal.

De início, insta frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material,
não tendo o condão de renovar discussão
acerca do que já foi decidido nos autos.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Isto porque a declaração da nulidade do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu pela não observância da Embargante ao disposto no art. 129 da Resolução 414/2010 da Aneel, invocada pela própria concessionária neste recurso, conforme bem fundamentando no referido
decisum
:

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (fl. 297), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. (...)

Vale destacar que a Comunicação de Substituição de Medidor de n. 251778 (fl. 299), em que consta um termo de “Acordo com o cliente em caso de medidor ‘enviado para análise’”, também não possui assinatura do consumidor, o que corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Ademais, em laudo de Id 13106624, produzido em juízo por técnico especialista, constatou-se que “
não há provas ou evidências de que a unidade consumidora tenha desrespeitado normas de segurança e eficiência da ABNT em suas instalações elétricas internas
”, bem como que “
não foram encontrados indícios de violação ou irregularidade no medidor da unidade consumidora
”.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3436832.

O direito de apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados pela concessionária, previsto no art. 130 da resolução mencionada alhures, depende, portanto, da demonstração de procedimento irregular por parte do consumidor, o que,
in casu
, não ocorreu.

Desta forma, apesar de alegar a existência de omissão, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Em relação aos embargos opostos pela parte consumidora, em Id 15631660, alega-se a ocorrência de erro material, uma vez que o acórdão “
considerou que os honorários haviam sido arbitrados, na origem, em 15%, e tão somente sobre o valor da condenação
”, ponderando que “
a condenação da verba honorária foi de 12% e que a base de cálculo deveria considerar toda a pretensão autoral, tanto a condenação em dano moral, quanto ao reconhecimento da nulidade do TOI
”.

De fato, o magistrado sentenciante arbitrou os honorários advocatícios e, 12% (doze por cento) sobre o valor proveito econômico obtido na demanda, isto é, o valor do TOI somado à condenação em dano moral, enquanto o referido acórdão determinou a majoração das verbas de sucumbência em 2% (dois por cento). No entanto, restou consignado que tal majoração totalizaria “
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
”.

Nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nota-se que as bases de cálculo da verba honorária são elencadas pelo critério de subsidiariedade, isto é, apenas quando a fixação sobre o valor da condenação for inviável será utilizado como parâmetro o proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou, em último caso, quando impossível a utilização do proveito econômico, a fixação baseará no valor da causa.

Sobre o tema, ensina a doutrina:

De acordo com a redação do §2° do art. 85, os critérios deverão ser utilizados, na ordem prevista, por exclusão. Isto é, em primeiro lugar utiliza-se o valor da condenação. Somente quando não houver condenação em quantia, v.g. ação meramente declaratória, o proveito econômico obtido será utilizado como base para a fixação dos honorários. E quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa será o critério utilizado. (
In
Honorários advocatícios/coordenadores, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, Luiz Henrique Volpe Camargo. - Salvador: Juspodivm, 2015. (Mônica Monteiro Porto In Honorários advocatícios/coordenadores Marcus Vinícius Furtado Coêlho, Luiz Henrique Volpe Camargo. - Salvador : Juspodivm, 2015. Coleção Grandes Temas do Novo CPC, v.2; coordenador geral, Fredie Didier Jr., p. 1036)

Essa foi a interpretação dada pelo STJ ao art. 85, § 2º, do CPC:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Sem grifos no original

In casu
, a concessionária foi condenada à indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), de modo que os honorários sucumbenciais devem recair sobre esse valor, no percentual de 14% (quatorze por cento), considerando que houve majoração de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, mas
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos por

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Atovany Bonomo, apenas para corrigir o erro material no valor arbitrado a título de honorários advocatícios, que devem ser de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
aos
embargos de declaração

o
post
o
s por Atovany Bonomo;
e negar provimento
aos embargos opostos p
or
EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S. A
.

Acompanho o relator.